Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-69.2001.8.11.0090
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-69.2001.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REINALDO MASSI JUNIOR - CPF: 084.260.078-72 (APELANTE), ROBERTO TIMONER - CPF: 271.489.028-86 (ADVOGADO), FRANCISCO DEL NERO TODESCAN - CPF: 421.050.088-79 (ADVOGADO), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), RENATA AULER MONTEIRO - CPF: 159.172.367-12 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), JOSE MARIO FREIRE LEMOS - CPF: 035.963.638-10 (APELADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CANDIDA MARIA FREIRE LEMOS - CPF: 765.558.527-04 (APELADO), PEDRO JULIAO FREIRE LEMOS - CPF: 057.326.158-06 (APELADO), ANGELO FREIRE LEMOS - CPF: 459.123.001-53 (APELADO), ANTONIO RAFAEL FREIRE LEMOS - CPF: 069.904.258-57 (APELADO), CANDIDA FREIRE LEMOS - CPF: 215.408.958-58 (APELADO), PAULO EMILIO FREIRE LEMOS - CPF: 069.830.118-80 (APELADO), ANDREA FELICI VIOTTO - CPF: 158.891.988-90 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS LIMITES DE DIVISA ENTRE ÁREAS LINDEIRAS – INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o acolhimento da ação possessória de manutenção, é imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse legítima, ocorrência de turbação, data do evento e continuidade da posse.

A prova pericial produzida nos autos, corroborada por prova testemunhal idônea, demonstrou que a área objeto da demanda encontra-se integralmente inserida no domínio e na posse efetiva dos réus, que a exploram produtivamente desde a década de 1980, conferindo-lhe função social nos moldes constitucionais.

Inexistente a configuração do direito possessório alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência, proferida com base em prova técnica idônea e em conformidade com a legislação aplicável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por REINALDO MASSI JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 99/2006, 0000009-69.2001.8.11.0090, Código 32597, movida em face de JOSÉ MÁRIO FREIRE LEMOS e outros, a qual julgou improcedente o pedido possessório, revogando a liminar que havia sido deferida em 2001. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (Id. 330221952).

Em suas razões, de Id. 330221962, o recorrente menciona que a controvérsia posta nos autos diz respeito à posse do imóvel rural denominado Gleba Cruzeiro do Sul, com área aproximada de 9.986 hectares e 8.259 m2, localizado no município de Nova Canaã do Norte/MT, objeto de alegada ocupação contínua, mansa e pacífica pelo apelante e seus familiares desde a década de 1970, posse essa que teria sido turbada pelos apelados a partir de 1998.

Refere que a ação foi ajuizada em 2001, pela prática de esbulho possessório dos réus - vizinhos lindeiros de sua área, materializado na abertura de nova picada dentro dos limites que o autor sustenta já estarem devidamente respeitados e delimitados por antigas demarcações técnicas.

Consiga que o Magistrado
a quo
contrariou frontalmente o conjunto probatório dos autos ao desconsiderar provas históricas e documentos que atestaram o exercício da posse legítima e antiga sobre a área em litígio.

Sustenta, com minúcia, que a sentença se baseou exclusivamente em laudo pericial tecnicamente falho, que desconsiderou marcos naturais referidos nos títulos dominiais e nos georreferenciamentos (como o Rio da Saudade), nos contratos técnicos firmados desde a década de 1970, além de desrespeitar os princípios metodológicos do mosaico cartográfico e não ter determinada a realização da inspeção
in loco
, comprometendo de forma definitiva a confiabilidade técnica da prova., porquanto ignorou marcos geográficos naturais.

Alega, ainda, que houve ofensa ao contraditório técnico, uma vez que o perito não compareceu à audiência e apresentou respostas evasivas aos quesitos formulados pelas partes.

Argumenta, também, que o juízo de origem, ao adotar como data inicial da posse do Apelante o ano de 1998 - justamente o ano da turbação perpetrada pelos Apelados, conforme confissão nos autos -, inverteu a lógica fática e jurídica do caso.

Defende que a prova testemunhal é uníssona quanto ao exercício possessório iniciado na década de 1970, confirmado por contratos de serviços técnicos datados de 1979, 1983, 1985, 1991 e 1998, bem como por georreferenciamento certificado pelo INCRA desde 2013. Alega que tais provas foram desprezadas pela sentença, em afronta ao art. 371 do CPC.

Assinala que a decisão incorreu em erro material ao exigir, de forma indevida, a demonstração de domínio sobre a área, extrapolando os limites do objeto litigioso definido no saneador, que restringiu o debate à análise da posse e da turbação.

Sustenta que tal exigência é incompatível com a natureza da ação possessória e configura violação ao disposto no art. 561 do CPC, que tutela o exercício da posse legítima independentemente do direito de propriedade.

Assevera, ainda, que os próprios apelados teriam confessado a abertura de nova picada em 1998, o que caracterizaria turbação da posse anteriormente exercida.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de manutenção de posse, restabelecendo-se a liminar que reconheceu a posse do apelante e vigorou por mais de vinte anos.

Subsidiariamente, pugna pela anulação do julgado, com determinação de realização de nova perícia por perito diverso, mediante aplicação das técnicas corretas e observância do contraditório técnico.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 330221972, por meio das quais a parte apelada defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do parecer técnico juntado em grau recursal, por configurar inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Reinaldo Massi Júnior contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da ação de manutenção de posse, julgou improcedente o pedido possessório formulado em face de José Mário Freire Lemos e outros, revogando a liminar concedida em 2001 e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal centra-se na alegada posse antiga exercida pelo autor sobre a Gleba Cruzeiro do Sul, imóvel rural de extensa dimensão (aproximadamente 9.986 hectares), situado no município de Nova Canaã do Norte/MT, cuja posse teria se iniciado na década de 1970 e que teria sido turbada em 1998, com a suposta abertura de “nova picada” pelos apelados, vizinhos lindeiros.

Todavia, como bem delineado na r. sentença, tal alegação não resistiu à instrução probatória levada a cabo nos autos, em especial à prova pericial minuciosa, à prova testemunhal colhida em audiência e à ausência de demonstração de animus possessório efetivo e anterior ao dos apelados.

De início, cumpre registrar que, para o deferimento da tutela possessória de manutenção, o autor deve comprovar os requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza o acolhimento da pretensão. Ademais, a norma do art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece a autonomia do juízo possessório em relação ao petitório.

No posto em debate, é inegável que a situação fática dos autos demanda o exame técnico especializado da real configuração geográfica e fundiária das propriedades em litígio, notadamente por se tratar de glebas contíguas, com supostos marcos divisórios imprecisos e extensão considerável de vegetação nativa. A perquirição sobre a chamada "melhor posse", nesses casos, exige que se vá além da mera verificação de atos simbólicos de ocupação, reclamando análise da função social da terra, da exploração econômica efetiva e do respeito aos limites físicos e jurídicos das propriedades.

Nesse cenário, a prova pericial assume papel central - e não apenas subsidiário - à luz do art. 464 e seguintes do CPC, revelando-se imprescindível para deslinde da controvérsia. E foi com base nessa prova que a sentença, com acerto, reconheceu que a área objeto da ação encontra-se inserida dentro dos limites dominiais da Fazenda São Rafael, explorada pelos réus desde 1984, e que a suposta posse do autor se limita a região diversa, situada ao norte da gleba, e iniciada apenas em 1998.

Com efeito, o elemento técnico demonstrou de modo inequívoco que a sobreposição da área reivindicada decorre de deslocamento indevido do título do autor para o sul, invadindo a área dos réus, e não o contrário. Portanto, inexiste turbação ou esbulho a ser repelido, mas sim o exercício ordinário da posse pelos apelados sobre sua própria gleba.

A alegação de que o perito judicial teria apresentado um laudo "incompleto", "eivado de falhas técnicas" ou desprovido de critérios científicos não se sustenta. A perícia foi elaborada com critério, os esclarecimentos foram prestados por escrito, nos termos do art. 477, §2º, I, do CPC, e o autor anuiu expressamente com tal procedimento.

Além disso, o apelante não demonstrou vício grave ou nulidade que comprometa a higidez do ato pericial. Não requereu, no tempo oportuno, a produção de prova técnica suplementar ou mesmo a substituição do perito, não podendo, agora, em sede recursal, infirmar a prova regularmente produzida, valendo-se da própria inércia que lhe é imputável.

Ademais, a alegação de nulidade pela ausência do perito na audiência de instrução é descabida, pois diante da ausência de intimação do
expert
para o ato, a Magistrada consultou as partes se aceitavam que os esclarecimentos pudessem ser prestados por escrito (Id. 330221920), conforme estabelece o artigo 477, § 2º, I do CPC. Somente a parte requerida/apelada manifestou pelo interesse do perito estar presente, porém subsidiariamente apresentou os quesitos a serem esclarecidos e, em audiência, ambas as partes acataram o encaminhamento dos autos ao perito para esclarecimento dos quesitos, dentro do prazo de 15 dias, conforme Termo de Audiência acostado no Id. 330221924.

Portanto, ao concordar expressamente com o procedimento, o apelante praticou um ato processual incompatível com a sua alegação atual de nulidade, operando-se a preclusão lógica. É a aplicação direta do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Desse modo, o mero inconformismo da parte com a conclusão do perito não tem o condão de invalidar o laudo, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1) Pedido de anulação da sentença para a designação de nova perícia. Rejeição. Laudo pericial e respectivo esclarecimento suficientes à resolução da controvérsia. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 480 do CPC. Ausência, ademais, de impugnação tempestiva ao laudo, o que revela a concordância tácita com o que restou consignado pela perita, além de preclusão, nos termos do artigo 477, § 1º do CPC. 2) Pretensão de reintegração de posse. Requisitos do artigo 561 do CPC não preenchidos. Prova pericial que deixou de reconhecer que a área de titularidade da Autora se confunde com aquela ocupada pelo Réu. Ausência de prova do exercício da posse anterior e da ocorrência de esbulho. Ônus da Autora, ex vi do artigo 373, I do CPC. Conjunto probatório que converge a indicar a melhor posse do Réu. Sentença de improcedência mantida.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00011054020188160202 São José dos Pinhais, Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 13/09/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2023)

No tocante à suposta “confissão dos apelados” acerca da abertura de picada em 1998, não se extrai dos autos reconhecimento de qualquer ato de esbulho. Ao contrário, os demandados são enfáticos ao defender que a referida atividade de abertura de divisa deu-se em área sob titularidade e domínio deles próprios, conforme indicam os registros públicos, os memoriais descritivos e o laudo técnico. Não se trata, pois, de invasão ou turbação de posse alheia, mas do exercício ordinário de domínio sobre gleba própria, fato que afasta a configuração do ilícito possessório.

É oportuno registrar, ainda, que as testemunhas do autor limitaram-se a relatar a existência de picadas e demarcações antigas, sem qualquer demonstração de benfeitorias ou exploração produtiva. Em contraste, as testemunhas dos réus confirmaram a ocupação contínua e produtiva desde 1984, com estrutura rural consolidada e cumprimento da função social da propriedade, na forma dos arts. 5º, XXIII, e 186 da Constituição Federal.

Assim, não tendo o autor comprovado o exercício possessório anterior, tampouco a ocorrência de turbação ou esbulho, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, cujos bem lançados fundamentos apoiado na prova documental, testemunhal e pericial, adoto como razões de decidir.

“[...]

A controvérsia central reside na delimitação da posse sobre uma área de "mato", de grande extensão, onde ambas as partes alegam exercer atos possessórios dentro dos limites de suas respectivas propriedades. A complexidade do caso é acentuada pela longa duração do litígio e pela necessidade de harmonizar as provas documentais, periciais e testemunhais produzidas.

Da Análise dos Requisitos da Ação de Manutenção de Posse

Para a procedência da Ação de Manutenção de Posse, o Autor deve comprovar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil: I - a sua posse; II - a turbação praticada pelo réu; III - a data da turbação; e IV - a continuação da posse, embora turbada. A ausência de qualquer um desses requisitos é óbice à concessão da tutela possessória.

Da Posse do Autor

A posse, em sua acepção jurídica, não se confunde com a mera detenção ou com atos de mera permissão ou tolerância. Ela exige o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, como usar, gozar, dispor ou reaver (art. 1.196 do Código Civil). A prova da posse deve ser robusta e demonstrar uma relação fática com o bem, caracterizada pela exteriorização do domínio.

O Autor, REINALDO MASSI JUNIOR, alegou exercer a posse da "Gleba Cruzeiro do Sul" por meio de "abertura de picadões e pela realização de sobrevoos na região" (ID 63022844). As testemunhas arroladas pelo Autor na audiência de instrução e julgamento (ID 189171905), Srs. Carlos Benito Martins Spadoni, Ercílio Alexandre da Silva e Hirochi Iguchi, corroboraram a existência de picadas e a manutenção das divisas da Fazenda Someco (nome atribuído à propriedade do Autor) desde 1978/1980, com georreferenciamento em 2008 e certificação em 2013. Mencionaram, ainda, a "vigilância aérea" como forma de manutenção da área.

Contudo, a prova pericial, elemento técnico de fundamental importância para a elucidação dos fatos em litígios fundiários, apresenta conclusões que mitigam a força probatória das alegações do Autor quanto à posse na área em litígio.

O Laudo Pericial (ID 133743781) e seus esclarecimentos (ID 198230808) são enfáticos ao afirmar que:

· A área em disputa é de "mato", e a averiguação da posse necessariamente se vincula aos limites das propriedades das partes.

· "Somente as terras do Autor apresentam um deslocamento para o sul e se sobrepõem às terras dos Réus" (ID 133743781, p. 11; ID 198230808, p. 2, 5).

· A área questionada pelo Autor está "localizada no interior do título e de delimitação da propriedade Fazenda São Rafael, cuja a propriedade pertence à parte requerida" (ID 198230808, p. 5).

· A posse dos requerentes (Autores) "somente iniciou em 1998" (ID 198230808, p. 3, 6), e, conforme as alegações finais dos Réus (ID 205503827), essa posse seria na "extrema porção norte de seu imóvel, distante da área em litígio".

Essas constatações periciais são cruciais. Se a posse do Autor, na área de litígio, somente se iniciou em 1998, e ainda assim em uma porção distante da área efetivamente disputada, os atos de "abertura de picadões" e "sobrevoos" anteriores a essa data, ou em áreas não litigiosas, não se mostram suficientes para caracterizar a posse efetiva e contínua sobre a área em questão. A mera vigilância aérea, sem a demonstração de exploração econômica ou de benfeitorias na área litigiosa, não configura o exercício de posse apto a ser tutelado.

Da Turbação ou Esbulho Praticado pelo Réu e Sua Data

A petição inicial alegou esbulho de força nova, o que, à época da propositura da ação (2001), justificou a concessão da liminar. O acórdão que desproveu o primeiro agravo de instrumento dos Réus (ID 14.182, fls. 239/243 dos autos físicos, conforme mencionado em ID 202889007) reconheceu a turbação com base em "picadões habitualmente respeitados" e "construção de outro com adentramento na gleba".

No entanto, a prova pericial e os esclarecimentos do perito (ID 133743781 e ID 198230808) trazem elementos que contradizem a narrativa inicial do Autor. O perito afirmou que a ocupação produtiva da Fazenda São Rafael (Réus) remonta a 1984, com reavivamento da demarcação em 1985 (ID 168268177, p. 3, 9; ID 198230808, p. 6). Em contrapartida, os indícios de posse dos Autores (picadas de limites, picadão da CBPO) e o "novo picadão" a norte das terras dos Réus e ampliação de novas áreas dos Réus foram observados em 1998 (ID 133743781, p. 16). A "clareira" no interior da Fazenda São Rafael, na área de litígio, foi aberta em 2004 (ID 168268177, p. 6).

Essa cronologia é fundamental. Se a posse dos Réus é anterior e se a área em litígio está dentro da propriedade dos Réus, conforme o laudo pericial, a alegação de turbação ou esbulho por parte dos Réus perde sua sustentação. A "nova picada" mencionada pelo Autor e suas testemunhas, se de fato adentrou a área, ocorreu em um contexto onde a posse dos Réus já estava consolidada e, mais importante, em uma área que, segundo a perícia, pertence aos Réus e não ao Autor.

Ainda que a liminar inicial tenha sido deferida com base em uma cognição sumária, a instrução processual exauriente, especialmente a prova pericial, demonstrou que a alegada turbação não se sustenta. A sobreposição de áreas, conforme o perito, decorre de um deslocamento do título do Autor para o sul, invadindo a área dos Réus, e não o contrário.

Da Continuação da Posse, Embora Turbada

O quarto requisito para a manutenção de posse é a continuação da posse, mesmo que turbada. Se a posse do Autor na área de litígio não foi efetivamente comprovada, ou se a turbação alegada não se configurou nos termos da lei, este requisito também resta prejudicado. A continuidade da posse pressupõe a existência de uma posse anterior e legítima, que foi perturbada, mas não perdida. No presente caso, a fragilidade da posse do Autor sobre a área litigiosa, conforme demonstrado pela perícia, impede o reconhecimento da continuidade possessória.

Da Prova Pericial e Seus Esclarecimentos

A prova pericial, realizada pelo Engenheiro Agrônomo Jacob Kaiser (Laudo ID 133743781 e Esclarecimentos ID 198230808), é o elemento técnico mais relevante para a elucidação da controvérsia. O perito, ao responder aos quesitos das partes, forneceu informações cruciais:

1.
Localização dos Imóveis e Deslocamento:
O perito confirmou que "tanto as terras do Autor quanto as terras dos Réus (linha em amarelo) no físico, quando comparados com a plotagem de origem do INTERMAT (linha vermelha e áreas indicadas em preto – Gilda Rosa e Francisco Galli respectivamente), apresentam um deslocamento para esquerda (oeste). Ainda somente as terras do Autor apresentam um deslocamento para o sul e se sobrepõe as terras dos Réus" (ID 133743781, p. 11; ID 198230808, p. 2). Mais adiante, em resposta aos quesitos dos Réus, o perito ratificou que "a área questionada pela parte autora está localizada no interior do título e de delimitação da propriedade Fazenda São Rafael, cuja a propriedade pertence à parte requerida" (ID 198230808, p. 5). Essa constatação é de suma importância, pois indica que a área em litígio, objeto da pretensão possessória do Autor, não se encontra dentro dos limites de sua posse legítima, mas sim dentro da área dos Réus.

2.
Anterioridade da Posse:
O perito atestou que os Réus "ocupam a fazenda São Rafael desde ano de 1984" (ID 198230808, p. 6), com base em imagens Landsat disponíveis a partir de 1984, que já mostravam vestígios de ocupação. Em contrapartida, a posse dos Autores "somente iniciou em 1998" (ID 198230808, p. 3, 6), e, conforme as alegações finais dos Réus, essa posse se deu na porção norte do imóvel do Autor, distante da área em litígio. A anterioridade da posse dos Réus é um fator determinante em disputas possessórias, especialmente quando a posse do Autor é posterior e, ainda, questionável quanto à sua localização e efetividade.

3.
Georreferenciamento e Anuência dos Confrontantes:
O perito esclareceu que a certificação do georreferenciamento da Fazenda São Rafael (Réus) ocorreu após o início do litígio e respeitou a decisão liminar de imutabilidade da área. Por outro lado, a certificação do georreferenciamento da parte requerente (Autor) foi realizada "SEM a anuência e concordância dos confrontantes Réus, Fazenda São Rafael" (ID 198230808, p. 4, 7). A ausência de anuência dos confrontantes é uma falha grave no processo de georreferenciamento, que compromete a validade e a eficácia da certificação para fins de delimitação de limites, conforme as normas do INCRA. Essa informação corrobora a tese dos Réus de que o georreferenciamento do Autor foi unilateral e não respeitou os limites fáticos e dominiais da Fazenda São Rafael.

As conclusões periciais, portanto, são desfavoráveis à pretensão do Autor, indicando que sua posse na área litigiosa não é anterior à dos Réus e que a sobreposição alegada decorre de um deslocamento de seu próprio título, invadindo a área dos Réus.

Da Prova Testemunhal

A prova testemunhal, colhida em audiência de instrução e julgamento (ID 189171905), embora apresente narrativas distintas, quando confrontada com a prova pericial, reforça a tese dos Réus.

As testemunhas do Autor (Carlos Benito Martins Spadoni, Ercílio Alexandre da Silva e Hirochi Iguchi) afirmaram que a Fazenda Someco foi demarcada em 1978/79, com a abertura de um "picadão" em 1980, e que as divisas foram mantidas. Mencionaram que o georreferenciamento da Someco foi feito em 2008 e certificado em 2013, respeitando os marcos originais. Alegaram que o georreferenciamento da São Rafael (Réus), feito em 2018, também respeitou as divisas da Someco. Contudo, também afirmaram que a "nova picada" dos Réus era "torta" e "malfeita", e que a parte antropizada da Fazenda Someco está no setor norte, não na área de litígio.

Em contrapartida, as testemunhas dos Réus (João Batista Veiga de Souza, Kleber Veiga de Souza e Tarcísio Tomelin) foram uníssonas ao descrever a Fazenda São Rafael como uma propriedade ativa e produtiva desde o início da década de 1980, com vasta estrutura de pecuária, casas de funcionários, curral, cercas, pista de avião e até uma mini hidroelétrica. Em contraste, ao serem questionadas sobre a Fazenda Someco, as mesmas testemunhas afirmaram que na área do Autor havia apenas "mato", "nada", "não havia movimentação" em 1994.

A convergência da prova testemunhal dos Réus com a prova pericial é notável. Enquanto as testemunhas do Autor se concentram na existência de marcos e picadas antigas, sem demonstrar a efetiva exploração econômica na área de litígio, as testemunhas dos Réus descrevem uma posse qualificada, com atos concretos de ocupação e produção. A afirmação do perito de que a posse do Autor na área litigiosa só se iniciou em 1998, e na porção norte do imóvel, é corroborada pela ausência de relatos de exploração econômica significativa por parte do Autor na área disputada.

A alegação do Autor de que os Réus, em seus georreferenciamentos, respeitaram os limites da Fazenda Someco é contraditada pela própria perícia, que aponta a sobreposição do título do Autor sobre a área dos Réus e a ausência de anuência dos confrontantes no georreferenciamento do Autor.

Da Função Social da Propriedade e da Melhor Posse

Em disputas possessórias que envolvem grandes extensões de terras, especialmente em áreas de "mato" ou de fronteira agrícola, a doutrina e a jurisprudência têm conferido relevância ao critério da "melhor posse", muitas vezes atrelado ao cumprimento da função social da propriedade. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIII, e artigo 186, estabelece que a propriedade rural deve atender à sua função social, o que implica em aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, observância das relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.

No presente caso, a prova pericial e testemunhal demonstra que a posse exercida pelos Réus sobre a Fazenda São Rafael é qualificada pela efetiva atividade pecuária, com benfeitorias e exploração econômica contínua desde 1984. Essa posse, além de ser anterior à do Autor na área litigiosa, cumpre a função social da propriedade, conferindo destinação produtiva à terra.

Em contrapartida, a posse alegada pelo Autor, caracterizada por "vigilância aérea" e "picadões" sem exploração econômica na área de litígio, e com início posterior (1998, e em área diversa da disputada), não se mostra apta a cumprir a função social da propriedade.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a proteção possessória para atos meramente simbólicos ou esporádicos, que não exteriorizam uma posse com animus domini e que não conferem destinação socioeconômica ao bem.

Nesse sentido, a posse dos Réus, por ser antiga, pública, contínua e qualificada pela efetiva atividade produtiva, prevalece sobre a suposta posse do Autor, que se caracteriza pela inércia e pela ausência de qualquer destinação socioeconômica à terra na área em litígio.”

Assim, não restaram preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para o acolhimento da ação possessória, o que impõe, como medida de rigor técnico e de justiça, a manutenção da r. sentença

Dispositivo.

Por todo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte recorrida para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026